Tribunal: TJDFT
Processo: 0709005-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VALORES BLOQUEADOS. CONTA POUPANÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que acolheu em parte a impugnação à penhora de valores bloqueados via SISBAJUD, liberando apenas a quantia de R$ 1.480,88, bloqueada junto à CEF.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em averiguar se a quantia depositada na conta poupança é impenhorável.
III. Razões de decidir
3. Em se tratando de penhora de ativos financeiros em conta bancária, via SISBAJUD, incumbe ao executado provar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, conforme dispõe o art. 854, § 3o, inc. I, do CPC.
4. No caso, os documentos juntados demonstram que a conta onde incidiu a parcela constrita é utilizada para reserva financeira. Outrossim, não há comprovação de abuso, má-fé ou fraude. Daí, impõe-se a conclusão pela impenhorabilidade dos valores bloqueados, por força do art. 833, inc. X, do CPC.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 854, § 3o, inc. I; art. 833, inc. X.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.285; AgInt no REsp n. 2.068.634/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023; AgInt no AREsp n. 2.151.856/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023; AgInt no AREsp n. 2.139.117/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023; AgInt no REsp 1.795.956/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/5/2019, REPDJe 29/5/2019, DJe de 15/05/2019. TJDFT, AGI 0746232-62.2020.8.07.0000, Rel. Desembargadora Nídia Corrêa Lima, 8a Turma Cível, julgado em 18/2/2021, DJe 5/3/2021.